Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-87.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004261-87.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR ELIAS CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.336.011-00 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para alterar a sentença que julgou o pedido autoral parcialmente procedente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na alegada omissão quanto a conversão do contrato do empréstimo consignado e prequestionamento da validade dos dispositivos infraconstitucionais do acordão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, e não visam à rediscussão da matéria já decidida.

4. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de mérito ou à simples discordância da parte com o julgamento, sendo inadmissível a utilização desse recurso para forçar novo julgamento da questão.

5. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não pode ser feito pela mera indicação de dispositivos legais, sem apontar omissão ou contradição real no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida, salvo na hipótese de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no presente caso."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.114.398/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.11.2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CESAR ELIAS CAMPOS DE MOARES contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 240988155, que por unanimidade proveu o Recurso de Apelação
interposto pelo BANCO BMG S.A., para alterar a sentença que deu parcial provimento ao pedido de abusividade contratual e conversão do contrato de empréstimo consignado interposto pela embargante
(cf. Id. nº 224745186).

O embargante prequestiona a matéria e afirma que a decisão embargada foi omissa por não ter observado que, “ o
Embargante em nenhum momento pugnou pela nulidade da contratação, mas sim a conversão do empréstimo tomado; visto que a taxa Rua Nortelândia, 11, Quadra 23, Morada da Serra II, CEP 78055-484, Cuiabá-MT. E-mail.: candido.junior@francacoelhoadvocacia.com.br (65) 9 9958-0827 (65) 9 9937-8051 de juros da época da contratação era muito além do previsto; onerando em muito o Embargante lhe gerando prejuízos de cunho material. Ante o exposto, pretende o autor/Embargante, opor o presente Embargos de Declaração para efeitos de prequestionamento para possibilitar a interposição dos recursos excepcionais, quais sejam o Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal
”. Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, para que o recurso de embargos de declaração seja provido em sua integralidade
(cf. Id. nº

242974667).

O embargado

oferta contrarrazões junto ao Id nº

244811688, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Em todo caso, s
e o embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada na decisão embargada, e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024